Tribunal: TJDFT
Processo: 0741899-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO OBSCENO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima goza do destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual. Precedentes.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual, sobretudo pelas declarações da vítima de que o réu, dentro do ônibus, sentou-se ao seu lado, momento em que passou a encará-la e, em seguida, colocou a mão dentro da bermuda e começou um movimento de vaivém, análogo à masturbação, o que é corroborado pela testemunha policial, mantém-se o decreto condenatório pela figura do art. 215-A do CP, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, V e VII).
3. Cuidando-se de vítima visível e identificável por ocasião da prática delitiva, improcedente o pedido de desclassificação para a figura típica do ato obsceno (CP, art. 233).
4. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, devidamente observada no caso.
5. Se o réu é portador de maus antecedentes, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, III).
6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.